Tribunal: STF
Processo: HC 123262
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO, EM GRAU MÁXIMO, DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. EFEITOS DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RAZOABILIDADE NA REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. O julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, quando presentes os requisitos para a concessão do benefício, podendo reduzi-la ao patamar que concluir necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, desde que o faça fundamentadamente, como ocorrido na espécie.



    2. Não é cabível a reapreciação da pertinência de suposta confissão espontânea do réu, em habeas corpus, sob pena de reexame de matéria de fato. Precedentes.



    3. Motivação idônea e objetiva (quantidade da pena aplicada: 5 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão) para o indeferimento da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.



    4. Ordem denegada.